Tribunal: TJMT
Processo: 1002043-34.2023.8.11.0088
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002043-34.2023.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVERTON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 044.778.301-73 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. PODER GERAL DE CAUTELA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu Embargos à Execução sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ante o não cumprimento de determinação judicial para juntada de procuração com firma reconhecida por autenticidade.

2.
O recurso.
O embargante visava desconstituir parcialmente título executivo extrajudicial no valor de R$ 30.163,00, alegando iliquidez, excesso de execução e capitalização indevida de juros.

3.
As determinações judiciais anteriores.
O magistrado de primeiro grau, identificando indícios de litigância abusiva pelo patrono originário, determinou a regularização da representação processual mediante apresentação de procuração atualizada com reconhecimento de firma por autenticidade, concedendo múltiplas oportunidades para cumprimento, inclusive com dilação de prazo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a exigência de apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade, no contexto de indícios de litigância predatória, configura formalismo excessivo e violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito, ou se representa legítimo exercício do poder-dever de direção do processo pelo magistrado.

III. Razões de decidir

3. A representação processual constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, cabendo ao magistrado zelar por sua regularidade com base no poder de direção processual conferido pelo artigo 139 do Código de Processo Civil.

4. A determinação judicial para juntada de procuração com firma reconhecida não decorreu de formalismo excessivo, mas de fundados indícios de litigância abusiva e predatória associados ao patrono originário, justificando a aplicação do poder geral de cautela para preservar a integridade processual.

5. O substabelecimento sem reservas não convalida mandato originariamente viciado, sendo ato jurídico derivado cuja validade pressupõe a existência de procuração inicial hígida.

6. A confirmação genérica da vontade de litigar por meio de mandado de verificação não supre o cumprimento de determinação judicial específica e objetiva, caracterizando descumprimento de ordem processual clara.

7. O princípio da primazia do julgamento de mérito não é absoluto e foi observado mediante concessão de múltiplas oportunidades para regularização, não podendo ser invocado para perpetuar irregularidades que comprometam a validade da relação processual.

8. O descumprimento da determinação judicial reforça a suspeita de utilização indevida do direito de ação, considerando a distância geográfica entre o domicílio do autor e a sede dos advogados representantes.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de exigibilidade.

Tese de julgamento:

"1. Com base no poder geral de cautela, o juiz pode exigir reconhecimento de firma nas procurações apresentadas quando houver indícios de litigância predatória, a fim de evitar o exercício abusivo do direito de acesso à justiça. 2. O substabelecimento sem reservas não convalida mandato originariamente viciado por suspeita de irregularidade. 3. O descumprimento de determinação judicial específica para regularização da representação processual justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que seja confirmada genericamente a vontade de litigar."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 76, parágrafo único; 139; 485, IV; 4º; 6º; 85, § 11; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF, AgRg 07305393020238070001 1914670, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5ª Turma Cível, j. 29.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
EVERTON FERREIRA DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Originariamente, o Apelante opôs os referidos Embargos visando desconstituir parcialmente o título executivo extrajudicial que aparelha a Ação de Execução nº 1000670-65.2023.8.11.0088, na qual se persegue o montante de R$ 30.163,00 (trinta mil, cento e sessenta e três reais). Em sua peça de ingresso, arguiu, em síntese, a iliquidez do título, o excesso de execução decorrente da suposta capitalização indevida de juros e da aplicação de taxas remuneratórias superiores à média de mercado.

No curso do processo, o douto Juízo
a quo
, ao identificar indícios de litigância abusiva por parte do patrono originário, determinou, em decisão fundamentada (Id. 339037895), a regularização da representação processual mediante a apresentação de procuração atualizada com reconhecimento de firma por autenticidade. Em resposta, sobreveio aos autos substabelecimento sem reservas de poderes em favor de nova causídica (Dra. Lorena Medeiros Durão, OAB/RJ nº. 152.121), contudo, sem o cumprimento da determinação específica (Id. 339037898).

Posteriormente, foi determinada a expedição de mandado de verificação e constatação, no qual o Apelante, perante Oficial de Justiça, confirmou a contratação dos serviços advocatícios, embora não conhecesse o advogado e não se recordasse a total finalidade da contratação (Id. 339038351).

O Juízo de primeiro grau, por entender que a diligência não supria a ordem de regularização formal do mandato, reiterou a determinação, concedendo prazo adicional (Id. 339038357 e 339038360). Certificado o decurso do prazo
in albis
, sobreveio a sentença extintiva ora guerreada (Id. 339038364), que, ademais, condenou o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa, e determinou a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil.

Inconformado, o Apelante interpõe o presente recurso (Id. 339038365). Em suas razões, sustenta, em suma, o
error in procedendo
do magistrado sentenciante, alegando que a exigência de reconhecimento de firma em procuração constitui formalismo exacerbado e abuso de poder discricionário.

Defende que a juntada de substabelecimento sem reservas e, principalmente, a confirmação pessoal do mandato por meio do mandado de verificação seriam atos suficientes para sanar qualquer irregularidade. Invoca a violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito e alega a ocorrência de cerceamento de defesa, pugnando pela anulação da sentença para que o feito retorne à origem para instrução probatória. Subsidiariamente, requer a aplicação da teoria da causa madura para o julgamento de mérito dos embargos.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões, nas quais refuta as teses recursais, defendendo a legalidade e a proporcionalidade da exigência judicial, justificada pelos fortes indícios de litigância predatória. Argumenta que o substabelecimento não convalida mandato originariamente viciado e que a inércia do Apelante em cumprir a ordem judicial foi a única causa da extinção. Requer, ao final, o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários sucumbenciais.

A parte Apelante é beneficiária de justiça gratuita, consoante certidão do Id. 339640355.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
EVERTON FERREIRA DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e dispensado do preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem, razão pela qual
dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se a perquirir a correção da sentença que extinguiu os Embargos à Execução, sem resolução de mérito, em virtude da não regularização da representação processual do Apelante, conforme determinado pelo Juízo de primeiro grau. O cerne da questão reside em sopesar se a exigência de apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade, no contexto fático delineado nos autos, configurou formalismo excessivo e violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito, ou se, ao contrário, representou legítimo exercício do poder-dever de direção do processo pelo magistrado.

Após detida análise dos autos, adianto que a r. sentença não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ora se robustecem.

A representação processual, materializada pela procuração
ad judicia
, constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme dicção do artigo 76 do Código de Processo Civil. A capacidade postulatória é, pois, requisito indispensável para que a parte possa, validamente, praticar atos no processo, sendo dever do magistrado zelar por sua regularidade.

Nesse diapasão, cumpre assentar que o poder de direção do processo, conferido ao juiz pelo artigo 139 do mesmo diploma legal, não é mera faculdade, mas um poder-dever que lhe impõe a responsabilidade de velar pela higidez dos atos processuais e pela boa-fé das partes e de seus procuradores. Em uma interpretação teleológica e sistemática do ordenamento, a exigência de formalidades, quando justificada, não representa um fim em si mesma, mas um instrumento para a garantia da segurança jurídica e da própria legitimidade da jurisdição.

No caso concreto, a determinação judicial para a juntada de procuração com firma reconhecida por autenticidade não surgiu de um capricho ou de um apego desmedido ao formalismo. Pelo contrário, conforme expressamente consignado na decisão de Id. 183051274 e reiterado na sentença, a medida foi motivada por fundados "indícios de litigância abusiva" e "predatória" associados ao patrono que originalmente subscreveu a petição inicial. Tal contexto fático, que não foi objeto de impugnação específica e eficaz pelo Apelante, altera substancialmente a presunção de regularidade que ordinariamente acompanha o mandato judicial.

Embora o Código de Processo Civil não contemple expressamente a exigência legal de reconhecimento de firma da assinatura aposta no instrumento particular de mandato outorgado pela parte ao advogado, é certo que, com base no poder geral de cautela (art. 139 do CPC), o juiz poderá exigir o reconhecimento de firma nas procurações apresentadas, a fim de evitar o exercício abusivo do direito de acesso à justiça, o qual deve ser reprimido pelo Judiciário. O magistrado de primeiro grau apontou de forma concreta os elementos de dúvida quanto a legitimidade da representação processual.

Diante de um cenário que sugere a possibilidade de ajuizamento de demandas em massa, sem o pleno e inequívoco consentimento do jurisdicionado, a cautela do magistrado não apenas se justifica, como se impõe.

A exigência de uma formalidade adicional, como o reconhecimento de firma, visa precisamente a dissipar qualquer dúvida razoável sobre a autenticidade da outorga de poderes, assegurando que a vontade manifestada nos autos é, de fato, a do próprio embargante.

Trata-se, portanto, de uma medida proporcional e adequada para preservar a integridade do processo e proteger o próprio jurisdicionado.

O Apelante argumenta que o substabelecimento sem reservas de poderes e a posterior confirmação de sua intenção, por meio de mandado de verificação, seriam suficientes para sanar a irregularidade. A tese, contudo, não prospera.

O substabelecimento é um ato jurídico derivado, cuja validade pressupõe a existência de um mandato originário hígido. Se a própria procuração inicial foi colocada sob fundada suspeita de irregularidade pelo Juízo, o ato de substabelecer, por si só, não tem o condão de convalidar o vício de origem.

A nova patrona, ao receber os poderes, os recebe com a mesma mácula que pairava sobre o mandato do substabelecente. Admitir o contrário seria permitir que uma simples manobra processual contornasse uma determinação judicial legítima, esvaziando o poder de direção do magistrado.

De igual modo, o cumprimento do mandado de verificação e constatação, embora relevante, não supriu a determinação judicial específica. A diligência do Oficial de Justiça atestou, de fato, a ciência do Apelante sobre a existência da ação e
sua intenção genérica de litigar
.

Contudo, uma coisa é a manifestação de vontade, e outra, distinta, é o cumprimento de uma ordem processual clara e objetiva. O Poder Judiciário opera com base em atos formais e no cumprimento de determinações expressas.

A ordem não era para que o Apelante "confirmasse sua intenção", mas para que "juntasse procuração atualizada com reconhecimento de firma por autenticidade". A inércia em cumprir este comando específico não pode ser relevada pela confirmação genérica de sua vontade.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais brasileiros:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INDÍCIOS DE ATIVIDADE PREDATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA POR AUTENTICIDADE. NÃO ATENDIDA. 1. Embora o Código de Processo Civil não contemple expressamente a exigência legal de reconhecimento de firma da assinatura aposta no instrumento particular de mandato outorgado pela parte ao advogado, é certo que, com base no poder geral de cautela (art. 139 do CPC), o juiz poderá exigir o reconhecimento de firma nas procurações apresentadas, a fim de evitar o exercício abusivo do direito de acesso à justiça, o qual deve ser reprimido pelo Judiciário. 2. O descumprimento da determinação judicial para juntada de procuração com firma reconhecida reforça a suspeita da utilização indevida do direito de ação, seja por irregularidade na confecção do instrumento procuratório, por captação ilícita de clientela ou, eventualmente, pela utilização dos dados do consumidor sem o seu conhecimento, destacando-se que o autor reside em área rural do Estado do Mato Grosso, enquanto que os advogados que o representam são do Estado de São Paulo, unidade da Federação diversa e distante do domicílio do requerente. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJ-DF 07305393020238070001 1914670, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/08/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/09/2024)

Não se olvida, por certo, do princípio da primazia do julgamento de mérito, insculpido nos artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil, que orienta o julgador a, sempre que possível, superar os vícios processuais para entregar a tutela jurisdicional substancial.

Todavia, tal princípio não é absoluto e não pode ser invocado como um salvo-conduto para o descumprimento deliberado de ordens judiciais ou para a perpetuação de irregularidades que comprometam a própria validade da relação processual.

A aplicação do referido princípio se manifesta, precipuamente, no dever do juiz de intimar a parte para sanar o vício, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 76 do CPC. E foi exatamente o que ocorreu nos autos.

O Juízo
a quo
, em estrita observância ao postulado da cooperação e da primazia do mérito, concedeu ao Apelante não uma, mas múltiplas oportunidades para regularizar sua representação, inclusive com a dilação de prazo. A extinção do feito não foi uma medida abrupta, mas a consequência lógica e inevitável da contumácia da parte em atender a um comando judicial simples e justificado.

No caso,
o descumprimento da determinação judicial reforça a suspeita da utilização indevida do direito de ação
, seja por irregularidade na confecção do instrumento procuratório, por captação ilícita de clientela ou, eventualmente, pela utilização dos dados do consumidor sem o seu conhecimento, destacando-se que o autor reside no interior do Estado do Mato Grosso (Aripuanã), enquanto que os advogados que o representam são do Estado do Rio de Janeiro, unidade da Federação diversa e distante do domicílio do requerente.

A responsabilidade pela extinção sem análise de mérito, portanto, recai exclusivamente sobre o Apelante, que, devidamente intimado e ciente das consequências de sua omissão, optou por não cumprir a determinação. Permitir o prosseguimento do feito nessas condições significaria, em última análise, premiar a inércia e a desídia processual, em detrimento da segurança jurídica e da autoridade das decisões judiciais.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a sentença extintiva aplicou corretamente o direito. A ausência de regularização da representação processual, após reiteradas intimações para tal fim, configura a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, atraindo a incidência do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Não há que se falar em
error in procedendo
, cerceamento de defesa ou violação a qualquer princípio processual.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos ora delineados,
CONHEÇO
do
Recurso de Apelação
e, no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença que extinguiu os Embargos à Execução, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026